Tribunal: TCU
Processo: 043.855/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensão militar deferida pela 8a Região Militar do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão militar deferida pela 8a Região Militar do Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito da concessão de pensão militar instituída pelo Sr. Ary Scherer, tendo em vista o falecimento de uma das interessadas, Sra. Arilda Alire Scherer Soares; 9.2. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, que: 9.2.1. emita novo ato de reversão de pensão militar em favor da Gislaene Therezinha Scherer de Sousa Coelho, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018; e 9.2.2. dê ciência deste Acórdão à aludida beneficiária, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.